Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019467-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), A L DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS E RACOES LTDA - CNPJ: 23.164.730/0001-23 (AGRAVADO), FRANCIELY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 042.712.711-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR - CONTRATO VERBAL – ARMAZENAMENTO DE CAROÇO DE ALGODÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDO NA ORIGEM - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, quando a parte agravante não demonstra a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. A fim de que seja averiguada, com maior cautela, a veracidade dos fatos narrados pelo agravante, há a necessidade de maior dilação probatória, com a abertura do contraditório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019467-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

AGRAVADO: A L DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS E RACOES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
contra decisão proferida em Ação de tutela cautelar no 1006962-90.2024.8.11.0004 - 1a Vara cível da comarca de Barra do Garças/MT, promovida por
AL DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS E RACOES LTDA
, em que indeferiu a liminar para determinar que a agravada se abstenha de retirar produtos de algodão armazenados.

O agravante afirma que
“do auto de constatação se verifica que a Sra. Francisca confirma a proibição da agravante retirar seu próprio produto do estoque, bem como reafirma que detém a posse de torta de propriedade da agravante. Assim, o auto de constatação confirmou que o estoque de produtos armazenados pertence à Agravante, o que reforça ainda mais a probabilidade do direito alegado. Esses elementos demonstram de forma inequívoca que a Agravante possui um direito legítimo sobre os produtos armazenados e que a tutela de urgência é necessária para proteger esses direitos.”.

Diz que,
“A retirada não autorizada dos produtos inviabiliza o acesso da Agravante aos seus próprios bens, causando-lhe prejuízos financeiros significativos e de difícil reparação. A Agravada, conforme os registros, apresenta um histórico de inadimplência e responde a diversas ações judiciais de grande monta. Tal comportamento aumenta substancialmente o risco de perda definitiva dos bens e a impossibilidade de recuperação futura.”.

Aponta que,
“A proteção cautelar dos bens da Agravante é imprescindível para evitar a dissipação completa do patrimônio envolvido e para assegurar a eficácia da decisão judicial futura, garantindo que o processo principal não seja prejudicado pela apropriação indevida dos bens”.

Argumenta que
“não existe qualquer perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que em se deferindo o pedido da agravante o produto seguirá em posse das Agravadas até que se tenha uma definição sobre a contenda ou que nova ordem judicial venha a determinar o contrário”.

Defende que,
“A medida cautelar é necessária não apenas para impedir a continuidade dessas práticas lesivas, mas também para garantir que a decisão final do processo principal tenha eficácia. A retirada e comercialização dos bens da Agravante pela Agravada antes da resolução do litígio tornariam inúteis os esforços da Agravante para recuperar seu patrimônio e obter a reparação dos danos sofridos.”.

Em suma, requer a suspensão da decisão agravada e o provimento ao final

(id. 226824650).

Foi concedida a teuta recursal (id. 227394197).

Contrarrazões (id. 236606682).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
contra decisão proferida em Ação de tutela cautelar no 1006962-90.2024.8.11.0004 - 1a Vara cível da comarca de Barra do Garças/MT, promovida por
AL DE SOUZA INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS E RACOES LTDA
, em que indeferiu a liminar para determinar que a agravada se abstenha de retirar produtos de algodão armazenados.

Conheço do recurso, eis que presentes todos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acertamento da decisão de origem, que indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial.

Pois bem: segundo o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
("fumus boni iuris"
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
"periculum in mora"
).

Acerca dos referidos requisitos, leciona Alexandre Freitas Câmara:

"Ambas as modalidades de tutela de urgência [cautelar ou antecipada/satisfativa], portanto, têm como requisito essencial de concessão a existência de uma situação de perigo de dano iminente, resultante da demora do processo (periculum in mora). Este perigo pode ter por alvo a própria existência do direito material (caso em que será adequada a tutela de urgência satisfativa) ou a efetividade do processo (hipótese na qual adequada será a tutela cautelar). O periculum in mora, porém, embora essencial, não é requisito suficiente para a concessão de tutela de urgência. Esta, por se fundar em cognição sumária, exige também a probabilidade de existência do direito (conhecida como fumus boni iuris), como se pode verificar pelo texto do art. 300 (...). O nível de profundidade da cognição a ser desenvolvida pelo juiz para proferir a decisão acerca do requerimento de tutela de urgência é sempre o mesmo, seja a medida postulada de natureza cautelar ou satisfativa. Tanto num caso como no outro deve a decisão ser apoiada em cognição sumária, a qual leva à prolação de decisão baseada em juízo de probabilidade (fumus boni iuris). O que distingue os casos de cabimento da tutela de urgência cautelar daqueles em que cabível a tutela de urgência satisfativa é o tipo de situação de perigo existente: havendo risco de que a demora do processo produza dano ao direito material, será cabível a tutela de urgência satisfativa; existindo risco de que da demora do processo resulte dano para sua efetividade, caberá tutela de urgência cautelar".
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2017 - destaquei).

In casu
, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a presença dos aludidos pressupostos, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Isso porque, a parte recorrente alega que os seus produtos (caroços de algodão) estão sendo retirados do armazém da agravada, enquanto que esta ultima alega ser a parte autora que estava realizando as retiradas e em razão da falta de pagamento, não tem permitido que a parte agravante faça as retiradas.

Com efeito, entendo que o presente caso demanda maior dilação probatória, inclusive para que o réu, possa trazer os documentos aqui apresentados e responder as afirmações da autora, isso porque, não basta asseverar, preciso que comprove o alegado para não passar de vãs alegações.

In casu
, o agravante limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos da petição inicial e apresentar cópia integral da ação originaria, sem trazer qualquer apontamento novo ou documentos novos que possam reforçar as suas teses.

Além disso, trata-se de contrato verbal, o que exige maior cautela do magistrado em conceder medidas cautelares, sob pena de causar prejuízos irreversíveis.

A proposito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATO VERBAL - BUSCA E APREENSÃO E IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E "PERICULUM IN MORA" - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES EVIDENCIANDO A PRESENÇA DESSES REQUISITOS. I - Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; II - Se os elementos até então constantes dos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito invocado na ação, envolvendo a forma de pagamento em que realizada a compra de um imóvel, deve ser indeferida a tutela de urgência atinente à determinação de busca e apreensão de veículo que teria sido objeto de dação em pagamento.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.218334-1/001, Rel. Des. João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, j. em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024).

Em suma, acerca do
"fumus boni iuris"
, conclui-se que neste momento processual e com base nos documentos que instruem o presente recurso, se faz necessária a produção de mais provas, mediante a abertura do contraditório.

Quanto ao perigo de dano, este também não restou devidamente demonstrado, por consequência lógica da ausência da probabilidade do direito.

Ora, consoante exposto acima, a versão dos fatos aduzida pelo autor deverá ser submetida ao crivo do contraditório, pelo que, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da tutela de urgência restam afastados.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
e, por consequência, revogo a liminar concedida neste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024